Tribunal: TJMT
Processo: 1030279-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030279-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), LUCAS HUDSON DURIGON RAMOS - CPF: 048.153.181-58 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATA GORZIZA DE MELO - CPF: 054.369.801-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
Direito administrativo. Agravo de instrumento. Concurso público. Pessoa com deficiência. Indeferimento de inscrição. Monoparesia. Laudos médicos oficiais. Suficiência de prova pré-constituída. Dever de motivação do ato administrativo. Liminar mantida. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1072577-76.2025.8.11.0041, concedeu liminar para suspender o ato administrativo que indeferiu a inscrição do impetrante como pessoa com deficiência (PcD) em processo seletivo da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), determinando sua inclusão provisória na lista específica de PcDs, com a respectiva classificação.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança é via processual adequada para o exame da controvérsia, à vista da alegação de necessidade de dilação probatória; (ii) estabelecer se a autoridade coatora foi corretamente indicada; e (iii) determinar se a decisão liminar, ao incluir o impetrante na lista de PcDs, esgota o objeto da ação ou viola o §3o do art. 1o da Lei no 8.437/1992, bem como se o ato administrativo impugnado carece de motivação idônea.

III. Razões de decidir

3.
O mandado de segurança é cabível quando a controvérsia pode ser solucionada com base em prova pré-constituída, não havendo necessidade de dilação probatória, especialmente quando o direito alegado se funda em documentação médica robusta e oficial.

4. As preliminares de ilegitimidade passiva e inadequação da via eleita devem ser apreciadas primeiramente pelo juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

5. A liminar deferida pelo juízo
a quo
possui natureza provisória e acautelatória, não esgotando o objeto da ação, pois apenas determinou a inclusão provisória do agravado na lista de PcDs até o julgamento final do mandado de segurança, sem implicar nomeação ou posse.

6. O ato administrativo que indeferiu a inscrição do agravado como PcD mostra-se desprovido de motivação idônea, em afronta ao art. 50 da Lei no 9.784/1999, por se limitar a consignar genericamente a inexistência de impedimentos significativos, sem enfrentar os laudos médicos apresentados.

7. A monoparesia enquadra-se como deficiência física nos termos do art. 4o, I, do Decreto no 3.298/1999, desde que produza limitações funcionais, como ocorre no caso, segundo os documentos médicos acostados.

8. A ausência de avaliação biopsicossocial completa, conforme os critérios previstos no art. 2o, §1o, da Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), compromete a legalidade do ato administrativo.

9. O perigo de dano está configurado, uma vez que o agravado, se reconhecido como PcD, alcançaria posição que lhe possibilita imediata contratação, ao passo que a manutenção da liminar não acarreta prejuízo relevante à Administração Pública.

IV. Dispositivo.

10. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §2o; Lei no 8.437/1992, art. 1o, §3o; Lei no 9.784/1999, art. 50; Lei no 13.146/2015, art. 2o, §1o; Decreto no 3.298/1999, art. 4o, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE no 662405/AL, Rel. Min. Luiz Fux, j. 29.06.2020; TJ-MT, AI no 1017147-39.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 24.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pelo Estado de Mato Grosso Contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança no 1072577-76.2025.8.11.0041.

Depreende-se dos autos que o agravado impetrou mandado de segurança contra ato do Presidente da Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado Sema/MT – Edital n. 01/2025, consubstanciado no indeferimento de sua inscrição na condição de pessoa com deficiência no referido certame.

Em sua petição inicial, o impetrante, ora agravado, narrou que se inscreveu no Processo Seletivo Simplificado da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA/MT, para o cargo de Analista de Desenvolvimento Econômico e Social, nas vagas reservadas às pessoas com deficiência, tendo apresentado laudo oficial emitido por junta médica do DETRAN/MT, que atestou ser portador de monoparesia em membro inferior, com CID G83.1, M51.1 e M54.5, além de diversos laudos médicos complementares que confirmam hérnia extrusa, compressão radicular, claudicação definitiva, paresia e perda de força muscular.

Relatou que, apesar da documentação apresentada, sua inscrição como PcD foi indeferida pela banca examinadora sob justificativa genérica de "inexistência de impedimentos significativos", ensejando a interposição de recurso administrativo, que foi igualmente indeferido com ausência de fundamentação específica.

Argumentou que, como consequência direta da negativa da inscrição como PcD, foi classificado apenas na lista de ampla concorrência, ocupando a 172a posição, asseverando que, caso tivesse sido validada sua condição de pessoa com deficiência, teria alcançado a 3a colocação na lista específica de PcDs, o que, segundo afirma, lhe garantiria a contratação imediata.

Diante disso, pugnou pela concessão de medida liminar para determinar a imediata suspensão do ato de indeferimento da inscrição como PcD e a sua inclusão na lista de candidatos PcD, com a respectiva classificação, até o julgamento final do mandado de segurança.

O Juízo de primeiro grau, ao analisar o pedido de tutela de urgência, deferiu a liminar pleiteada, determinando a imediata suspensão do ato de indeferimento da inscrição do impetrante como PcD e a sua inclusão na lista de candidatos PcD, com a respectiva classificação.

O Estado de Mato Grosso interpôs o presente Agravo de Instrumento, arguindo, preliminarmente, o não cabimento do mandado de segurança, ante a necessidade de dilação probatória, bem como a ilegitimidade passiva da autoridade coatora apontada.

No mérito, sustentou que a liminar deferida esgota o objeto da ação, em afronta ao §3o do art. 1o da Lei 8.437/92, além de defender a legalidade do ato praticado pela banca examinadora, que teria agido em conformidade com a Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) e o Decreto no 3.298/1999.

Argumentou que a avaliação biopsicossocial realizada pela banca examinadora deve prevalecer sobre os laudos médicos apresentados pelo agravado, pois a caracterização da deficiência não se resume a um diagnóstico médico, mas depende de uma análise mais abrangente que considere os impedimentos nas funções e estruturas do corpo, os fatores socioambientais, as limitações no desempenho de atividades e a restrição de participação.

Destacou, ainda, que o laudo emitido pelo DETRAN/MT tem finalidade específica de concessão de benefícios tributários para aquisição de veículos adaptados, não servindo automaticamente para fins de concurso público, que exige avaliação da capacidade funcional para o desempenho do cargo em questão.

Por fim, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão agravada.

Foi deferido o pedido de efeito suspensivo, de modo a suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso (Id 312362361).

O agravado apresentou contraminuta, refutando as preliminares suscitadas e defendendo a manutenção da decisão recorrida (Id 312870361).

Argumentou que: a) o mandado de segurança é via adequada, pois instruiu a inicial com documentação robusta e diversificada, tratando-se de prova pré-constituída suficiente; b) a autoridade coatora foi corretamente indicada, pois a banca examinadora é mera executora contratada; c) a liminar não possui caráter satisfativo, mas apenas instrumental; d) a banca examinadora não enfrentou especificamente os documentos apresentados, limitando-se a consignar que não foram constatados impedimentos significativos; e) a condição do agravado está expressamente prevista como deficiência física no art. 4o, I, do Decreto no 3.298/99; f) o perigo de dano irreparável recai sobre o agravado, que perderia a possibilidade de contratação imediata.

Inconformado com a decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento, o agravado interpôs agravo regimental, requerendo a reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, sua submissão ao julgamento do Colegiado (Id 313395891).

A Procuradoria de Justiça, em seu parecer, manifestou pelo desprovimento do recurso (Id 319455394).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINARES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O agravante sustenta que o mandado de segurança não seria a via processual adequada para a pretensão do agravado, uma vez que a caracterização da deficiência, especialmente a física, não se resume a um diagnóstico médico ou a um código de classificação internacional (CID), exigindo uma avaliação mais complexa e multifacetada, de natureza biopsicossocial.

Narra ainda que a autoridade apontada como coatora, qual seja, a Secretária de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, não detém competência direta para decidir sobre o enquadramento ou não de candidatos na condição de pessoas com deficiência, sendo o ato impugnado decorrente de avaliação técnica e autônoma realizada pela junta multiprofissional e biopsicossocial do Cebraspe, entidade contratada para execução do certame.

No que tange as preliminares, entendo que não cabe sua análise neste momento processual. Isso porque as alegações foram deduzidas na contestação apresentada nos autos originários, devendo, portanto, ser primeiramente apreciadas pelo juízo de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância.

Assim, não se mostra oportuna, neste momento, a apreciação das preliminares, que devem ser examinadas, em primeiro lugar, pelo juízo de origem, a fim de evitar supressão de instância.

É como o voto.

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Superada a preliminar arguida, passa-se ao exame do mérito.

I – Quanto ao pedido liminar.

O agravante sustenta que a liminar deferida pelo juízo de primeiro grau esgota, em parte, o objeto da ação, o que seria vedado pelo §3o do art. 1o da Lei 8.437/92, que dispõe:

Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. (...)

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

A liminar deferida nos autos de n. 1072577-76.2025.8.11.0041 determinou “
a imediata suspensão do ato de indeferimento da inscrição do Impetrante como PcD e a sua inclusão na lista de candidatos PcD, com a respectiva classificação, até o julgamento final do mandado de segurança
”.

Analisando o conteúdo da decisão, observo que a liminar possui natureza provisória e acautelatória, não esgotando o objeto da ação.

Isso porque não houve determinação de reserva de vaga, nomeação ou posse do agravado, mas apenas sua inclusão provisória na lista de candidatos PcD com a respectiva classificação até o julgamento final do mandado de segurança.

Trata-se, portanto, de medida que visa preservar a utilidade do provimento jurisdicional final, evitando que o agravado seja preterido na lista específica de PcD enquanto se discute a legalidade do ato administrativo que indeferiu sua inscrição nessa condição.

Mesmo que o agravado venha a ser nomeado durante a vigência da liminar, tal nomeação teria caráter precário e reversível, podendo ser desfeita caso a segurança seja denegada ao final, nos termos do art. 37, §2o, da Constituição Federal.

Ademais, a inclusão provisória do agravado na lista PcD não cria vaga nova, não gera impacto orçamentário adicional e não compromete a isonomia do certame, tratando-se apenas de medida que visa assegurar a efetividade da prestação jurisdicional.

Portanto, não vislumbro violação ao §3o do art. 1o da Lei 8.437/92.

II – Quanto à suposta ilegalidade.

O cerne da controvérsia reside na legalidade do ato administrativo que indeferiu a inscrição do agravado como pessoa com deficiência no Processo Seletivo Simplificado da SEMA-MT.

O agravante defende a legalidade do ato, argumentando que a avaliação biopsicossocial realizada pela banca examinadora prevalece sobre os laudos médicos apresentados pelo agravado, em consonância com a Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) e o Decreto no 3.298/1999.

Por outro lado, o agravado sustenta que o ato administrativo carece de motivação idônea, em violação ao art. 50 da Lei no 9.784/1999, além de contrariar o próprio edital e a legislação aplicável, que enquadra expressamente a monoparesia como deficiência física.

O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015) define pessoa com deficiência em seu art. 2o, bem como estabelece que a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar:

Art. 2o Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

§ 1o A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará:

I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo;

II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais;

III - a limitação no desempenho de atividades; e

IV - a restrição de participação.

O Decreto no 3.298/1999, em seu art. 4o, I, define deficiência física:

Art. 4
o
É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias:

I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções;

No caso em análise, o agravado apresentou laudo oficial emitido por junta médica do DETRAN-MT que atestou ser portador de monoparesia em membro inferior com CID G83.1, M51.1 e M54.5, além de diversos laudos médicos complementares que confirmam hérnia extrusa, compressão radicular, claudicação definitiva, paresia e perda de força muscular.

A banca examinadora, ao indeferir a inscrição do agravado como PcD, limitou-se a consignar que "não foram constatados impedimentos significativos" e que "a deambulação foi observada como preservada", sem enfrentar especificamente os documentos apresentados e as limitações funcionais relatadas.

Tal fundamentação mostra-se genérica e insuficiente, em desacordo com o dever de motivação dos atos administrativos previsto no art. 50 da Lei no 9.784/1999, que exige que os atos administrativos sejam motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos.

Ademais, a monoparesia está expressamente prevista como deficiência física no art. 4o, I, do Decreto no 3.298/1999, ressalvando-se apenas “
as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções
”.

No entanto, os documentos apresentados pelo agravado demonstram que sua condição não se trata de mera deformidade estética, mas sim de impedimento físico que acarreta limitações funcionais, como paresia, perda de força muscular e claudicação definitiva.

A avaliação biopsicossocial, conforme preconizada pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, deve considerar não apenas os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, mas também os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação no desempenho de atividades e a restrição de participação.

No caso em tela, não há evidências de que a banca examinadora tenha realizado uma avaliação biopsicossocial completa, considerando todos esses aspectos.

Ao contrário, a fundamentação apresentada sugere uma análise superficial, limitada à observação da deambulação no momento da avaliação, sem considerar as limitações funcionais atestadas pelos laudos médicos e os impactos dessas limitações no desempenho de atividades e na participação social do agravado.

Quanto ao argumento de que o laudo do DETRAN-MT foi expedido para fins específicos (isenção tributária para aquisição de veículos) e não poderia ser utilizado para fins de concurso público, entendo que, embora a finalidade seja distinta, o laudo atesta uma condição física objetiva do agravado (monoparesia em membro inferior), que se enquadra na definição legal de deficiência física prevista no Decreto no 3.298/1999.

Ademais, o laudo do DETRAN-MT não foi a única documentação apresentada pelo agravado, que também juntou laudos de médicos especialistas e exames de imagem que confirmam sua condição.

Portanto, entendo que o ato administrativo que indeferiu a inscrição do agravado como pessoa com deficiência carece de motivação adequada e contraria a legislação aplicável, que enquadra expressamente a monoparesia como deficiência física, desde que produza dificuldades para o desempenho de funções, o que parece ser o caso, conforme a documentação apresentada.

Além disso, o perigo de dano, requisito essencial para a concessão da tutela de urgência, está presente no caso em análise.

Conforme alegado pelo agravado, caso reconhecido como PcD, o agravado alcançaria, em tese, a 3a colocação na lista específica, posição que o colocaria em condição de imediata possibilidade de contratação.

A manutenção da suspensão da liminar, portanto, pode acarretar prejuízo irreparável ao agravado, que perderia a oportunidade de ser contratado na condição de pessoa com deficiência, mesmo que ao final do processo seja reconhecido seu direito.

Por outro lado, não vislumbro prejuízo significativo para a Administração Pública com a manutenção da liminar, uma vez que a inclusão provisória do agravado na lista PcD não cria vaga nova, não gera impacto orçamentário adicional e não compromete a isonomia do certame, tratando-se apenas de medida que visa assegurar a efetividade da prestação jurisdicional.

Ademais, caso ao final do processo seja reconhecida a legalidade do ato administrativo que indeferiu a inscrição do agravado como PcD, eventual nomeação realizada com base na liminar poderá ser desfeita, nos termos do art. 37, §2o, da Constituição Federal.

Portanto, entendo que o perigo de dano milita em favor do agravado, justificando a concessão da tutela de urgência.

Neste sentido:

“Nos termos do art. 2o da Lei no 13.146/2015: “Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”. Evidenciado em laudo médico, a existência de artrose bilateral no quadril, com consequente limitação de movimento e esforço físico para emprego de força, forçoso concluir que a candidata goza do status de Pessoa com Deficiência – PCD. Decisão mantida. Recurso não provido.” (TJ-MT - AI: 10171473920238110000, Relator.: Mario Roberto Kono De Oliveira, Data de Julgamento: 24/10/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo)

Por fim, observa-se que o agravado interpôs agravo interno (Id 313395891) contra a decisão que havia concedido efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento.

Todavia, com o julgamento do mérito deste recurso, resta prejudicada a análise do agravo interno, por perda superveniente de objeto.

A pretensão recursal limitava-se à submissão da decisão singular ao crivo do colegiado; contudo, uma vez apreciado o mérito do Agravo de Instrumento, a decisão monocrática foi substituída pelo acórdão, de modo que o exame do agravo interno perdeu a razão de subsistir, notadamente diante do desprovimento do recurso principal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada, afastando o efeito suspensivo do presente recurso, deferido no Id 312362361.

Declaro
prejudicado o Agravo Interno
de Id 313395891 por perda superveniente do objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025